Tribunal: STF
Processo: ARE 1457756
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra (eDOC 40) que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão na decisão embargada quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.945/2006, alterada pela Lei Estadual 14.469/2006, que estabeleceu que o Fundo PROTEGE GOIÁS será provido de receitas oriundas do adicional de até 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, considerando o óleo diesel como produtos supérfluos.



    Afirma-se que a Constituição Federal estabeleceu a obrigatoriedade, não a discricionariedade, dos Estados quanto à adoção do princípio da seletividade para fins de ICMS, como forma de garantir a dignidade humana.



    Argumenta-se que o caso dos autos não se trata apenas da seletividade prevista no artigo 155, § 2º, III, da CF/88, mas também há inconstitucionalidade em sentido material por violação ao artigo 82, §1º, do ADCT.



    Alega-se que referido dispositivo permite a criação do adicional de ICMS para financiamento dos Fundos Estaduais de Combate à Pobreza - FECP, desde que incida sobre operações realizadas com produtos e serviços supérfluos.



    Assevera-se que, além da previsão constitucional, a Lei Estadual 15.945/2006 estabeleceu que o Fundo PROTEGE GOIÁS será provido de receitas oriundas do adicional de até 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos. Nesse contexto, aponta-se que o diesel não pode ser visto como um item supérfluo, pois o aumento do seu preço impacta, de forma direta, na tarifa ao consumidor e afeta a economia nacional.



    Aduz-se, assim, omissão quanto à flagrante inconstitucionalidade da Lei estadual 19.925/2017, por violação ao artigo 82, § 1º, do ADCT, bem como contradição legislativa do Estado de Goiás ao publicar decreto que inclui combustíveis como essencial. 



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 47). 



    É o relatório.



    Com efeito, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 592.152, (tema 1.305).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada (eDOC 38), julgo prejudicado os embargos de declaração (eDOC 40) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente